Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS DE FORMA FUNDAMENTADA E COERENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, e não se prestam à revisão do julgado.
2. A omissão apenas se configura quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, sejam essas suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Já o vício de contradição corresponde à incoerência interna, ou seja, verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, e não consiste em contradições do decidido com a lei, com as provas dos autos, com outros precedentes ou com o entendimento da parte.
3. Inexiste omissão ou contradição no julgado que enfrenta as teses recursais de forma fundamentada e coerente, tratando-se a insurgência de mera tentativa de revisão da matéria, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.